Tribunal: TJDFT
Processo: 0028163-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO DA RELAÇÃO CAMBIAL. SUBSISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA AO SÓCIO. CLÁUSULA TÍPICA QUE OBRIGA A UM PRÉVIO ACORDO DOS SÓCIOS NÃO ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR PAGO PELOS CRÉDITOS CEDIDOS. DIREITO DE REEMBOLSO. INEXISTENTE. ABUSO DE DIREITO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em regra, havendo o pagamento da dívida por um dos coavalistas de título de crédito, a este é devido o direito de reembolso da cota-parte daquele.
2. Ainda que prescrita a pretensão executiva cambial, comprovando-se que o crédito materializado nas notas promissórias teve origem em relação societária, subsiste a discussão da relação contratual acerca da existência da dívida.
3. O art. 187 do Código Civil prevê o ato ilícito por abuso de direito que, segundo uma de suas figuras parcelares, resta configurado o ato ilícito por abuso de direito quando a parte tenta se beneficiar da própria torpeza.
4. Havendo expressa previsão contratual de que o cessionário de cota social deve notificar previamente o adquirente de toda e qualquer eventual cobrança de dívidas relacionadas à sociedade empresarial, não pode o cessionário, descumprindo seu dever de informar, pagar dívidas relativas à sociedade para depois se ver reembolsado da cota-parte do sócio adquirente.
5. O Instrumento de cessão de créditos não comprova o valor pago pelo cessionário pelos créditos transferidos.
6. Configura abuso de direito por tentar se beneficiar da própria torpeza quando o cessionário de crédito insculpido em notas promissórias quer se ver reembolsado do pagamento, ainda quando deixa de cumprir sua obrigação contratual de notificar o codevedor da cobrança da dívida, bem como não comprova os valores pagos pelos créditos cedidos.
7. Recurso conhecido e provido.